Tribunal: TJDFT
Processo: 0704089-51.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. TITULARIDADE DO BEM. COMPROVANTE DE REGISTRO DA RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ART. 1361, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, em observância ao Decreto-Lei n. 911/69, o fato de o veículo encontrar-se registrado em nome de terceiro não integrante da lide impede o prosseguimento da demanda, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2.
2. A despeito de haver contrato de alienação fiduciária em garantia de bem móvel celebrado entre as partes litigantes e indicação de inserção de gravame no Sistema Nacional de Gravames - SNG, não estão supridas a necessidade de transferência do veículo para o nome do adquirente/apelado, tampouco a exigência legal de registro do gravame no órgão de trânsito competente, conforme previsão do art. 1.361, § 1o, do CC.
3. Recurso conhecido e desprovido.